Tribunal: TJDFT
Processo: 0733618-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0733618-25.2020.8.07.0000 Agravante(s) HAECKEL CABRAL MORAES Agravado(s) R. M. B. A Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Haeckel Cabral Moraes (Id 19000903) contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento provisório de sentença n. 0727337-84.2019.8.07.0001, ajuizada por R. M. B. A, representado por sua genitora, Maria das Graças Martins, rejeitou os embargos de declaração opostos e manteve o reconhecimento de excesso de execução em relação às parcelas vincendas incluídas e aos honorários advocatícios referente a essas verbas (Id 68323497 do processo de referência). Sem preparo, ante a concessão dos benefícios da justiça gratuita ao agravante no juízo de origem (Id 44565868). É o relato do necessário. Decido. Como o agravante não formulou requerimento de atribuição de efeito suspensivo ao recurso na petição recursal catalogada no Id 19000903, deixo de me pronunciar sobre a questão. Com fundamento nos arts. 1.015, parágrafo único[1] c/c 1.019, caput[2], ambos do CPC, ADMITO o processamento do recurso. Publique-se. Intime-se. Faculto à parte agravada a apresentação de resposta ao recurso no prazo de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do art. 1.019, inc. II, do CPC[3]. Após, retornem conclusos. Brasília, 26 de agosto de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. [2] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [3] Art. 1.019 (...) II - ordenará a intimação do agravado pessoalmente, por carta com aviso de recebimento, quando não tiver procurador constituído, ou pelo Diário da Justiça ou por carta com aviso de recebimento dirigida ao seu advogado, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso;